Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705668-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL NATUREZA EM FLOR AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL NATUREZA EM FLOR contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0704270-26.2020.8.07.0011, promovida por FABIO DOS SANTOS SOUZA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134825014 do processo originário), integrada pela decisão prolatada no ID 146246205, a d. Magistrada de primeiro rejeitou a impugnação ofertada pelo requerido, tornando líquida a obrigação constante do acórdão - ID 124174714 -, que deu parcial provimento aos embargos de declaração para determinar o desconto do valor de R$ 163,20 (cento e sessenta e três reais e vinte centavos) em cada um dos meses a serem indenizados, quais sejam, fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020. Ato contínuo, a juíza a quo recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado para efetuar o pagamento do débito de R$ 13.231,91 (treze mil duzentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, consoante decisão exarada no ID 146605258. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que na ação de ressarcimento fora condenado ao pagamento de danos materiais ao agravado nos valores de R$ 7.677,02 (sete mil seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos), R$ 9.704,22 (nove mil setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos) e R$ 347,62 (trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), referentes às contas de consumo de água dos meses de fevereiro, março e abril de 2020, em decorrência de vazamento na tubulação de água entre o medidor central instalado no condomínio e a residência do agravado. Assevera que, por força do julgamento dos embargos de declaração, foi determinado que na indenização fixada, em razão da responsabilidade do condomínio pela manutenção da área comum, deve-se desconsiderar o consumo próprio/individual de consumo de água do embargado durante o período, a ser apurado em liquidação de sentença, por meio da demonstração das três contas anteriores ao mês fevereiro de 2020, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino/embargado. Por outro lado, argumenta que o valor da condenação foi submetido ao desembolso das despesas, incidindo a correção monetária e juros, conforme estabelecido na sentença, somente a partir de então. Pondera que, na fase de liquidação da sentença, em consulta à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, fora constatado que o agravado não havia efetuado o pagamento das contas objeto da ação. Assim, o condomínio agravante, diante da possibilidade de ressarcir ao agravado valores que ele sequer havia pagado, resolveu, de pronto, antecipar-se e proceder ao pagamento de todas as faturas de água pendentes (fevereiro, março e abril de 2020). Alega que a magistrada de origem, na decisão que tornou líquida a obrigação, registrou que os pagamentos feitos pelo agravante junto à CAESB (R$ 17.935,36) eram débitos do seu próprio consumo e não de responsabilidade do agravado, discutidas no processo. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum que tornou líquida a sentença, e determinar (sic) que, em obediência à coisa julgada e a sua eficácia, pelo fato de o Agravante já haver pago os valores da condenação à CAESB, pois estavam pendentes de pagamento pelo Agravado, este deverá ressarcir àquele o valor de R$ 163,20 relativo ao seu consumo próprio d’água em cada um dos meses em que foram liquidados pelo ente agravante, ou seja, fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020, e que os consectários da condenação (juros e correção monetária) deverão ser liquidados tomando-se por parâmetro o valor zero (R$ 0,00) de desembolso, em razão de que os referidos valores foram desembolsados exclusivamente pelo Agravante e não pelo locatário agravado. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal juntados aos autos sob os IDs 43743160 e 43743162. Em decisão exarada sob o ID 43900885, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar contrarrazões (ID 44941895). O agravante apresentou petitório no ID 45711941, manifestando pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 91099856 do processo originário). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Considerando que o processo se encontra pautado para a 12a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 25/04 a 03/05), providencie a Secretaria da 8a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 10:53:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora